Tribunal: STJ
Processo: 0029530-49.2010.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800276 - SP
(2024/0430896-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
AGRAVADO
: M C C
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
MÁRCIO SUHET DA SILVA - SP166069
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
MARCELO GUSMANO - SP146895
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
INTERES.
: P A DA S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração de
violação dos arts. 38 e 46, I, da
51, I e XV, do Código de
Lei n. 5.764/1971,
Defesa do Consumidor, e 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada, à luz do
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade e
conduz ao não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55101451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0041728-8425-4d36-8e1b-b8d76bb5dee8

4. Agravo interno não conhecido.
: “1. O agravo interno é incabível contra decisão proferida por
Tese de julgamento
órgão colegiado, nos termos do
do Código de Processo Civil. 2. O
art. 1.021
princípio da fungibilidade não se aplica quando verificado erro grosseiro na
escolha da via recursal.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021.
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.992.214/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
4/4/2022;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.865.763/CE,
Quarta Turma, julgado em 13/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0041728-8425-4d36-8e1b-b8d76bb5dee8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800276 - SP (2024
/0430896-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADOS
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046

GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
AGRAVADO
: M C C
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991

MÁRCIO SUHET DA SILVA - SP166069

ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754

MARCELO GUSMANO - SP146895

JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075

BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
INTERES.
: P A DA S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que desproveu o agravo em recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração de
violação dos arts. 38 e 46, I, da
51, I e XV, do Código de Defesa
Lei n. 5.764/1971,
do Consumidor, e 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53992290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 10208f77-14a2-4988-bb86-22a5e5d62456

3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada, à luz do
do
art. 1.021
Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade e
conduz ao não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não conhecido.
: “1. O agravo interno é incabível contra decisão proferida por
Tese de julgamento
órgão colegiado, nos termos do
do Código de Processo Civil. 2. O
art. 1.021
princípio da fungibilidade não se aplica quando verificado erro grosseiro na escolha
da via recursal.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021.
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.992.214/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
4/4/2022;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.865.763/CE,
Quarta Turma, julgado em 13/12/2021.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por U. DE J. C. DE T. M. contra a
acórdão assim ementado (fls. 2.738-2.739):
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE EXAMES PELO ROL DA ANS E
CLÁUSULASINTERNAS DE COOPERATIVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIALDESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de demonstração de vulneração dos dispositivos federais indicados
eincidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de ilegalidade cumulada
cominibitória e danos morais e materiais, que busca afastar a limitação prévia de
exames com base em norma interna de cooperativa e impedir medidas
administrativaspunitivas. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a liminar
edeclarou indevida a obrigação imposta ao médico pelo regimento interno,
fixandohonorários em 10% do valor da causa, em sucumbência recíproca.
4. A Corte manteve a sentença e negou provimento às apelações, a quo
reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura quando há indicação médica ea
impossibilidade de censura prévia à quantidade de exames.
Documento eletrônico VDA53992290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 10208f77-14a2-4988-bb86-22a5e5d62456

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a deliberação assemblear e os arts.
38 e46, I, da autorizam a imposição do , do Regimento Interno Lei n. 5.764/1971
f da cooperativa e vinculam os cooperados; (ii) saber se a exigência de
art. 54,
solicitação deexames em formulários próprios e a limitação pelo rol da ANS
configuram cláusulasabusivas à luz do I e XV, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii) saber
se o § 4o, da legitima a restrição de cobertura aos
art. 51,
art. 10,
procedimentos do rol mínimo da ANS.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas fáticas e
probatóriasfixadas pelo Tribunal de origem para validar o regimento interno ou afastar
aabusividade demandaria reexame de provas.
7. O rol da ANS é referência mínima; havendo indicação médica, a negativa de
cobertura do exame necessário é prática abusiva e a cláusula restritiva é nula,
nãocabendo ao STJ alterar esse entendimento sem revolver o conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à validade de norma interna da cooperativa e
àcaracterização de cláusula abusiva".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, I,m XV;
arts.
Lei n. 5.764/1971,
38, 46, I;
§ 4o; CPC, arts. 85, § 11, § 2o.
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Alega que a matéria debatida nos autos é predominantemente jurídica, não
exigindo revolvimento do conjunto fático-probatório e que houve a correta fixação
de premissas fáticas incontroversas pelo Tribunal de origem.
Sustenta que a controvérsia demanda a interpretação das normas federais
sobre autonomia e governança das cooperativas e sobre saúde suplementar, bem
como os limites do controle de abusividade, devendo ser afastado o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Afirma contradição do acórdão estadual ao reconhecer a competência
privativa da cooperativa para organizar e auditar a rede assistencial, mas, ao final,
declarar nula a disciplina interna por suposta abusividade, sem demonstração
concreta de violação direta à lei federal.
Documento eletrônico VDA53992290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 10208f77-14a2-4988-bb86-22a5e5d62456

Aduz que a decisão agravada impede o exame de teses federais centrais e
requer a apreciação colegiada do mérito do recurso especial.
Requer o provimento do agravo interno, com reconsideração para afastar
os óbices apontados e viabilizar o processamento do recurso especial, ou a
submissão ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática.
Contrarrazões às fls. 2.758-2.765. Pontua a parte agravada a
inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica do
fundamento determinante (art. 1.021, § 1o, do CPC), reiterando que a reforma
pretendida exigiria reexame de fatos e provas e defendendo, subsidiariamente, o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO
ART. 1.021,
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA53992290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 10208f77-14a2-4988-bb86-22a5e5d62456

2. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra
art. 1.021
decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão
proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes.
3. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de
se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
5. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo
constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
6. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa imediata dos
autos e aplicação da multa prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 1%
art. 1.021,
sobre o valor atualizado da causa, em virtude da interposição de recurso
manifestamente inadmissível.
7. Agravo interno não conhecido, com observações. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.992.214/RJ,
DJe de
)
4/4/2022,
6/4/2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE - ACORDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando,
assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso.
1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl no
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.865.763/CE,
julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: 10208f77-14a2-4988-bb86-22a5e5d62456

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.276 / SP
Número Registro: 2024/0430896-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00295304920108260309
15432010
20230000928047
295304920108260309
29530492010826030915432010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE J C DE T M
ADVOGADOS : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
AGRAVADO
: M C C
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
MÁRCIO SUHET DA SILVA - SP166069
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
MARCELO GUSMANO - SP146895
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
INTERES.
: P A DA S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - EXCLUSÃO DE
ASSOCIADO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 17cb39df-f80b-4163-b564-c442639e4558

AGRAVANTE : U DE J C DE T M
ADVOGADOS : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
GIULIANO PRETINI BELLINATTI - SP248497
AGRAVADO
: M C C
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
MÁRCIO SUHET DA SILVA - SP166069
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
MARCELO GUSMANO - SP146895
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
INTERES.
: P A DA S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 17cb39df-f80b-4163-b564-c442639e4558